Tribunal: TCU
Processo: 023.361/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo administrativo em que se examina recurso interposto via demanda da Ouvidoria contra indeferimento de pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo que trata de recurso interposto pelo interessado, via demanda da Ouvidoria 387927 (peça 1), com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, contra o indeferimento do pedido de acesso à informação por ele requerido, em 29/10/2025, a qual pleiteava acesso ao processo de controle externo TC Processo 017.808/2025-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 59, inciso V, e 94 da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 4o, § 1o, 17, inciso III e 28, §§ 1o, 2o e 3o, da Resolução-TCU 249/2012; e art. 7o, § 3o, da Lei 12.527/2011, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar a decisão ao interessado.